Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710110-21.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RG PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME RÉU: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, REGISA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes agravadas para que possam se manifestar sobre o Agravo Interno (ID 14799112), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator